Tribunal: TJSP
Processo: 2131425-92.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Alegação de nulidade do Acórdão pela não intimação para apresentar contrarrazões no agravo de instrumento – Ciência inequívoca dos recorrentes da existência do agravo de instrumento, meses antes do Acórdão, os quais não comunicaram oportunamente a falta de intimação do advogado, o que fizeram apenas após o julgamento, do qual não apresentaram recurso oportuno aos Tribunais

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Alegação de nulidade do Acórdão pela não intimação para apresentar contrarrazões no agravo de instrumento – Ciência inequívoca dos recorrentes da existência do agravo de instrumento, meses antes do Acórdão, os quais não comunicaram oportunamente a falta de intimação do advogado, o que fizeram apenas após o julgamento, do qual não apresentaram recurso oportuno aos Tribunais Superiores – Preclusão - Inexistência de nulidade a ser declarada - Recurso desprovido com multa.